Tribunal: TJES
Processo: 5027345-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ENRIQUE VIEIRA PRADAL e VALERIA DE FÁTIMA SOARES PRADAL contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do plano de saúde apenas enquanto perdurar o tratamento médico das beneficiárias, e improcedente o pleito indenizatório. Os autores insurgem-se contra a legalidade da rescisão contratual imotivada de plano coletivo com menos de 30 vidas e pleiteiam a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários pertencentes a núcleo familiar; e (ii) estabelecer se a conduta da operadora configura dano moral indenizável e qual o valor adequado à sua reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, abrange apenas quatro beneficiários de um mesmo núcleo familiar, sendo qualificado como plano de saúde de natureza híbrida ("falso coletivo"), hipótese em que se aplica o regime de proteção do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vedação de rescisão imotivada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.553.013/SP) estabelece que planos com menos de 30 vidas exigem motivação idônea para rescisão contratual, sendo inválido o cancelamento baseado em cláusula genérica de "desequilíbrio econômico-financeiro", sem demonstração atuarial individualizada.

5. A aplicação do Tema 1.082 do STJ é inadequada ao caso, pois parte da premissa de uma rescisão válida; aqui, discute-se a ilicitude da própria rescisão, o que afasta a limitação da manutenção do plano à duração do tratamento.

6. A conduta da operadora, ao cancelar o contrato de beneficiários em tratamento para doenças graves, revela-se abusiva e ofensiva à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, configurando abalo moral indenizável.

7. A indenização por danos morais deve observar o método bifásico: na primeira fase, considera-se o interesse jurídico lesado e precedentes similares; na segunda, avaliam-se as circunstâncias do caso concreto. A quantia de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, considerando-se a ilicitude da conduta e os elementos atenuantes reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, contratado por núcleo familiar, é ilícita quando ausente motivação idônea e comprovação atuarial individualizada.

2. Contrato de plano de saúde coletivo com características híbridas sujeita-se à vedação de cancelamento arbitrário, nos moldes dos planos individuais e familiares.

3. A conduta da operadora que cancela indevidamente plano de saúde de beneficiários em tratamento para doenças graves configura dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando a gravidade da lesão, os precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias atenuantes ou agravantes do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 20.03.2018; STJ, Súmula 362.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027345-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENRIQUE VIEIRA PRADAL 03501463731 e outros (2)

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ENRIQUE VIEIRA PRADAL e VALERIA DE FÁTIMA SOARES PRADAL contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do plano de saúde apenas enquanto perdurar o tratamento médico das beneficiárias, e improcedente o pleito indenizatório. Os autores insurgem-se contra a legalidade da rescisão contratual imotivada de plano coletivo com menos de 30 vidas e pleiteiam a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários pertencentes a núcleo familiar; e (ii) estabelecer se a conduta da operadora configura dano moral indenizável e qual o valor adequado à sua reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, abrange apenas quatro beneficiários de um mesmo núcleo familiar, sendo qualificado como plano de saúde de natureza híbrida ("falso coletivo"), hipótese em que se aplica o regime de proteção do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vedação de rescisão imotivada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.553.013/SP) estabelece que planos com menos de 30 vidas exigem motivação idônea para rescisão contratual, sendo inválido o cancelamento baseado em cláusula genérica de "desequilíbrio econômico-financeiro", sem demonstração atuarial individualizada.

5. A aplicação do Tema 1.082 do STJ é inadequada ao caso, pois parte da premissa de uma rescisão válida; aqui, discute-se a ilicitude da própria rescisão, o que afasta a limitação da manutenção do plano à duração do tratamento.

6. A conduta da operadora, ao cancelar o contrato de beneficiários em tratamento para doenças graves, revela-se abusiva e ofensiva à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, configurando abalo moral indenizável.

7. A indenização por danos morais deve observar o método bifásico: na primeira fase, considera-se o interesse jurídico lesado e precedentes similares; na segunda, avaliam-se as circunstâncias do caso concreto. A quantia de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, considerando-se a ilicitude da conduta e os elementos atenuantes reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, contratado por núcleo familiar, é ilícita quando ausente motivação idônea e comprovação atuarial individualizada.

2. Contrato de plano de saúde coletivo com características híbridas sujeita-se à vedação de cancelamento arbitrário, nos moldes dos planos individuais e familiares.

3. A conduta da operadora que cancela indevidamente plano de saúde de beneficiários em tratamento para doenças graves configura dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando a gravidade da lesão, os precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias atenuantes ou agravantes do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 20.03.2018; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENRIQUE VIEIRA PRADAL
e
VALERIA DE FATIMA SOARES PRADAL
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde apenas enquanto perdurar o tratamento médico das beneficiárias, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a ilegalidade do cancelamento unilateral, por se tratar de contrato com menos de 30 vidas que serve a um núcleo familiar, devendo ser mantido por prazo indeterminado; e
(ii)
a ocorrência de dano moral indenizável, no valor de R$20.000,00, em razão do abalo sofrido com a rescisão do plano durante o tratamento de doenças graves.

A apelada, em contrarrazões, defende a legalidade de sua conduta e a ausência de ato ilícito, requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENRIQUE VIEIRA PRADAL
e
VALERIA DE FATIMA SOARES PRADAL
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde apenas enquanto perdurar o tratamento médico das beneficiárias, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a ilegalidade do cancelamento unilateral, por se tratar de contrato com menos de 30 vidas que serve a um núcleo familiar, devendo ser mantido por prazo indeterminado; e
(ii)
a ocorrência de dano moral indenizável, no valor de R$20.000,00, em razão do abalo sofrido com a rescisão do plano durante o tratamento de doenças graves.

A apelada, em contrarrazões, defende a legalidade de sua conduta e a ausência de ato ilícito, requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
ENRIQUE VIEIRA PRADAL e VALERIA DE FATIMA SOARES PRADAL
em face de
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.
.

Narram os autores que são beneficiários de um contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado com a ré em julho de 2021, o qual abrange 04 (quatro) vidas de seu núcleo familiar.

Informam que a autora Valéria foi diagnosticada em 2018 com "urticária crônica espontânea de difícil controle", necessitando de tratamento contínuo com o medicamento imunobiológico OMALIZUMAB. Além disso, a filha menor do casal possui um quadro de "alergia alimentar grave", com histórico de episódios de anafilaxia.

A despeito da condição de saúde dos beneficiários, os autores foram surpreendidos com uma notificação extrajudicial enviada pela ré, comunicando o cancelamento unilateral do contrato. A justificativa apresentada pela operadora foi o "desequilíbrio econômico/financeiro irreparável" do contrato, com base no art. 14 da RN ANS 557/2022.

Diante disso, ajuizaram a presente demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do plano, e, no mérito, a manutenção definitiva do contrato por tempo indeterminado e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

O juízo de primeira instância deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do contrato, tendo em vista a gravidade das doenças e a continuidade dos tratamentos.

Ao final, a r. sentença julgou o pedido
parcialmente procedente
. Confirmou a tutela de urgência para manter o contrato ativo, porém, conforme esclarecido em sede de Embargos de Declaração, condicionou a manutenção do plano à
permanência do tratamento de doença grave pelas beneficiárias
. O pedido de indenização por danos morais, contudo, foi julgado
improcedente
.

Irresignados com a parcial procedência, os autores interpuseram o presente Recurso de Apelação, devolvendo a este Egrégio Tribunal a análise sobre o prazo de manutenção do contrato e a configuração dos danos morais.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso merece parcial provimento
. Explico.

O cerne da controvérsia recursal reside em duas questões principais:
(i)
a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas, bem como o termo final da sua manutenção; e
(ii)
a configuração de dano moral indenizável e a fixação de seu respectivo valor.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
,
a sentença merece reforma no primeiro ponto
.

Embora o contrato firmado entre as partes seja formalmente classificado como "coletivo empresarial", sua realidade fática e material impõe uma análise sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Restou incontroverso nos autos que o referido plano beneficia apenas
04 (quatro) vidas
, todas pertencentes ao mesmo núcleo familiar dos apelantes.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua função de uniformizar a interpretação da legislação federal, pacificou o entendimento de que tais contratos, popularmente conhecidos como "falsos coletivos", possuem natureza jurídica híbrida. Por um lado, são contratados via CNPJ; por outro, carecem do elemento essencial dos verdadeiros planos coletivos: a mutualidade e a diluição de risco em um grande grupo de beneficiários.

Nesses casos,
a vulnerabilidade do consumidor é equiparável à de um contratante de plano individual
, não possuindo poder de negociação perante a operadora. Em razão disso, a jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no julgamento do REsp 1.553.013/SP, estabeleceu que
a rescisão unilateral e imotivada desses contratos é vedada, exigindo-se motivação idônea, tal como fraude ou inadimplência
,
o que não se verificou no caso em tela
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS . RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE . CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CDC . INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS . MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO . DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL . OBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . As questões controvertidas nestes autos são: se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial que contém menos de 30 (trinta) beneficiários e se a devolução das quantias de mensalidades pagas a maior deve se dar a partir de cada desembolso ou do ajuizamento da demanda. 3.
É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9 .656/1998)
. Incidência do princípio da conservação dos contratos. 4. Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, admite-se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art . 17, caput e parágrafo único, da RN ANS nº 195/2009). 5.
Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato,
tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais
, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências
. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes. 6. Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual. 7 . Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo o CDC ser usado para desnaturar a contratação. 8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art . 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas,
ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual
(princípio da conservação dos contratos). 9.
A cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência médica-hospitalar nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não pode ser usada pela operadora sem haver motivação idônea
. Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários. 10. É possível a devolução dos valores de mensalidades de plano de saúde pagos a maior, diante do expurgo de parcelas judicialmente declaradas ilegais, a exemplo de reajustes reconhecidamente abusivos, em virtude do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Aplicação da prescrição trienal em tal pretensão condenatória de ressarcimento das quantias indevidamente pagas . Precedente da Segunda Seção, em recurso repetitivo. 11. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1553013 SP 2015/0216282-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

A conduta da apelada, ao rescindir o contrato com base em uma cláusula genérica de "desequilíbrio econômico/financeiro", sem apresentar qualquer comprovação atuarial individualizada que demonstre a insustentabilidade específica da apólice, configura prática manifestamente abusiva à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Tal justificativa genérica, se admitida, conferiria à operadora um poder arbitrário de rescindir qualquer contrato que se torne oneroso, esvaziando a própria finalidade social do contrato de saúde.

É imperativo que o julgador analise o negócio jurídico para além de sua designação formal. No caso em tela, estamos diante de um contrato que, embora rotulado como "coletivo empresarial", materialmente serve a um propósito nitidamente individual/familiar. Como demonstrado acima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar essa recorrente prática de mercado, consolidou o entendimento de que tais contratos possuem uma
natureza jurídica híbrida
, não se submetendo integralmente nem ao regime dos planos coletivos puros, nem ao dos individuais.

Essa construção pretoriana visa proteger o consumidor vulnerável, que é induzido a contratar via CNPJ para obter custos mais baixos, mas que não possui o poder de negociação de uma grande empresa para se contrapor a cláusulas abusivas. Ao fazer isso, o STJ, na prática, reconhece que a verdade material dos fatos (um núcleo familiar protegido) se sobrepõe à verdade formal do instrumento (um contrato empresarial).

Nesse contexto, a solução adotada na sentença — de manter o contrato apenas durante o tratamento com base no Tema 1.082 do STJ — representa um equívoco na aplicação do direito (
error in judicando
).

O referido Tema 1.082 destina-se a regular as consequências de uma
rescisão unilateral válida
de um contrato coletivo, garantindo a continuidade do tratamento em curso. Contudo, a
quaestio iuris
central nestes autos não é o que acontece
após
uma rescisão válida, mas sim a
invalidade do próprio ato de rescisão
.

A ilicitude não reside em desamparar um paciente em tratamento (o que seria uma consequência), mas no ato primordial de rescindir um contrato que, por sua natureza materialmente familiar, goza da proteção contra o cancelamento arbitrário, análoga àquela prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. Aplicar o Tema 1.082 a este caso seria validar a rescisão ilícita e apenas mitigar seus efeitos, o que não se coaduna com a proteção integral devida ao consumidor.

Dessa forma, o corolário lógico do reconhecimento da abusividade é a ineficácia total do ato rescisório. A sentença deve ser reformada para declarar a nulidade da cláusula contratual que permitiu a rescisão imotivada e, por conseguinte, determinar a
manutenção do vínculo contratual por prazo indeterminado
, restabelecendo o
status quo ante
e submetendo o contrato às mesmas regras de rescisão dos planos individuais e familiares, ou seja, apenas em casos de fraude ou inadimplência.

No que tange aos danos morais,
entendo que a r. sentença também merece reparo
.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor ou da simples controvérsia contratual. Isso ocorre porque a conduta da operadora não representa mera inadimplência contratual, mas sim um atentado direto à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e aos direitos da personalidade do consumidor.

O objeto do contrato de saúde não é um bem patrimonial comum, mas a garantia de proteção à vida e à saúde. Ao rescindir unilateral e ilicitamente o contrato de beneficiários em meio a tratamentos para patologias graves — uma "
urticária crônica de difícil controle
" e uma "
alergia alimentar grave
" com risco de anafilaxia —, a apelada violou a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, que impõe um dever anexo de proteção e lealdade para com o contratante vulnerável.

A angústia, a aflição e a quebra da segurança psicológica de se ver subitamente privado do amparo médico em um momento de máxima fragilidade são consequências diretas e inequívocas da conduta ilícita da ré, justificando plenamente o dever de indenizar.

Superada a questão da configuração do dano, passa-se à delicada tarefa de fixação do
quantum indenizatório
. Para tanto, esta julgadora adota o método bifásico, consagrado pelo STJ, que consiste em, primeiro, estabelecer um valor básico a partir da análise do interesse jurídico lesado e dos precedentes em casos análogos e, em um segundo momento, ajustar este valor às circunstâncias particulares do caso concreto.

Na primeira fase, observam-se os precedentes colacionados pelos próprios apelantes, oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos de cancelamento indevido de plano de saúde fixaram indenizações em patamares de R$15.000,00 e R$20.000,00. Tais valores servem como um balizador inicial, refletindo a gravidade da ofensa em situações semelhantes.

Na segunda fase, contudo, é imprescindível o sopesamento das peculiaridades da lide. Como fatores que agravam a conduta da ré e justificariam a manutenção de um valor elevado, temos: a) a ilicitude qualificada do ato, por desrespeitar jurisprudência consolidada sobre a matéria; b) a extrema vulnerabilidade dos beneficiários, portadores de doenças graves e com risco de vida.

Por outro lado, milita como
fator mitigador relevante
, conforme consignado na sentença de piso, o fato de a operadora ter "
procurado a parte autora para tentar solucionar o problema, inclusive pelo fato de dar ciência da possibilidade de aquisição de um novo plano de saúde junto à operadora, sem recontagem de carências
". Essa conduta, embora não afaste a ilicitude do cancelamento ou o dano dele decorrente, demonstra um menor grau de reprovabilidade quando comparada a casos de desamparo absoluto do consumidor.

Assim, ponderando todos esses elementos, a indenização deve ser fixada de modo a cumprir sua dupla função:
compensatória
, proporcionando à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento impingido, e
punitivo-pedagógica
, desestimulando o ofensor a reincidir na prática ilícita.

Nessa toada, entendo que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
se revela adequado, justo e proporcional. É suficiente para compensar de forma significativa o abalo sofrido pelos apelantes e para sinalizar à apelada que sua conduta foi reprovável, sem, contudo, ignorar a circunstância mitigadora que a diferencia de casos mais graves, evitando, assim, o enriquecimento sem causa da parte autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a)
Para determinar que a manutenção do contrato de plano de saúde nº 30277759 se dê por
prazo indeterminado
, sendo sua rescisão condicionada à ocorrência de fraude ou inadimplência, nos moldes dos planos individuais/familiares.

b)
Para condenar a ré,
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência mínima da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a ré/apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar